Tribunal: TJPA
Processo: 0013502-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013502-58.2013.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM. SUPRESSÃO INDEVIDA DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS CORRESPONDENTES AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO N. 36.748/2000. DIREITO NEGADO EM SENTENÇA E RECONHECIDO EM RECURSO COM FUNDAMENTO NO ART. 40, §3º DA CF E ARTIGOS 79 A 82 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/90 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM). APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CONDENAR O IPAMB EM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A IMEDIATA INSTITUIÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO APELANTE DAS PARCELAS 1- ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO NA ORDEM DE 50% DEVIDO PELO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO POR 30 ANOS ININTERRUPTOS; 2- ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELO DECRETO N. 36.748/2000. CONDENAR EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS SONEGADAS DESDE O ATO DE INATIVAÇÃO DO APELANTE PELA PORTARIA N. 0449/2012-GP/IPAMB, ACRESCIDAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DOS TEMAS 810 E 905 DO STF E STJ RESPECTIVAMENTE. CONDENAR, AINDA, EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORDEM DE 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEM CUSTAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em ação revisional de benefícios previdenciários interposta por JOSÉ CARLOS RODRIGUES em face da sentença ID6976285 que julgou improcedentes os pedidos do apelante/autor condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em síntese o apelante ajuizou a ação arguindo que era servidor estatutário desde 1981 e foi aposentado no ano de 2012, contudo, desde o momento da aposentação vem recebendo proventos de forma irregular pois foram excluídas as parcelas referentes ao adicional de tempo de serviço e abono.

Requereu a antecipação da tutela e posterior procedência da ação para assegurar a incorporação das duas parcelas (ATS e ABONO), além da cobrança dos valores retroativos.

Obteve em tutela antecipada o direito requerido, que posteriormente foi revertido pela sentença de improcedência.

Recorre arguindo essencialmente que possui direito ao recebimento das parcelas Abono e ATS por força normativa do art. 40, §3º da CF e artigos 53, 61, 79, 80 da Lei Municipal n. 7.502/90 e em razão da jurisprudência consolidada do Tribunal.

Pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos com a imediata incorporação aos proventos o ATD no percentual de 50% além do abono de R$33,60, com o pagamento dos valores retroativos desde a supressão.

Contrarrazões arguindo apenas a legitimidade dos atos administrativos posto que em razão do parecer jurídico de concessão de aposentadoria ter sido homologado pelo TCM não se cogita a revisão do benefício. Sustenta, ainda, que as alegações de ATS e Abono não tem fundamento legal. Pede o não provimento da apelação.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório.

VOTO

Dos autos se extrai que o Autor reporta ter sido servidor público municipal, ocupante o cargo de Agente de Serviços Gerais, sendo sua última lotação na SECON, e aposentado, por meio da Portaria n. 0449/2012-GP/IPAMB, com proventos de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) à época. Prossegue alegando que, no momento de seu afastamento por aposentadoria, 1) deixou de receber valores que fazia jus; 2) que teve supressão de 50% no seu adicional de tempo de serviço o qual, vinha sendo pago.

A questão posta em análise discute a supressão dos valores recebido a título de adicional por tempo de serviço e abono salarial decorrentes no momento da aposentadoria do apelante, em razão da desconsideração dessas vantagens já incorporadas aos vencimentos, por parte do apelado.

Descabida a supressão de proventos recebidos pelo apelante a partir de sua inativação.

De acordo com os documentos acostados aos autos, verifica-se que o início do vínculo administrativo definitivo do apelante com a Prefeitura de Belém ocorreu a partir 01/11/1981 e se aposentou com proventos proporcionais, mas teve redução do valor percebido em razão do cálculo ter desconsiderado as parcelas incorporadas do Abono e do ATS.

Importante mencionar que a Lei Municipal nº 7.502/90, traz em seu bojo, os direitos e vantagens no funcionalismo público municipal, expressamente prevendo o adicional de tempo de serviço nos artigos 79 a 82.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se a partir da análise conjunta da certidão de tempo de serviço ID6976277 pag. 7 e da portaria de aposentação ID ID6976277 pag. 9 que o Apelante contou com 2 faltas, em mais de 30 anos de serviço público municipal, o que lhe assegura o direito à percepção do Adicional por Tempo de serviço no percentual de 50% (cinquenta e cinco por cento), devendo ser reformada a sentença nesse sentido.

Quanto ao pedido de incorporação do abono pecuniário previsto no Decreto Municipal nº 36.748/2000 cumpre esclarecer que o abono consiste em vantagem pecuniária concedida além do vencimento ou remuneração do cargo.

Este Tribunal possui precedentes no sentido de que o abono em questão possui caráter geral e seu fato gerador é a mera titularidade da função pública, desassociada de qualquer avaliação de produtividade e sem limite temporal para percepção, reportando-se ao julgamento do AgRg no Ag 1.283.924, pelo STJ no sentido de que havendo previsão legal - linear e geral - no tocante à vantagem pecuniária e, tendo os inativos exercido o mesmo cargo ou função quando da aposentadoria , não há como ser afastada a extensão daquela aos seus proventos, sempre que houver modificação na remuneração dos servidores ativos. Colham-se os acórdãos ID5307702 - Pág. 1/14 nos autos da apelação cível 0032860-38.2015.8.14.0301 e ID 20374900 - Pág. 1/28 nos autos da apelação cível 0466694-30.2016.8.14.0301.

Assim exposto nos termos do art. 40, §3ª da CF c/c artigos 79 a 83 da Lei Municipal nº 7.502/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
a apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para
CONDENAR
o IPAMB na
obrigação de fazer
para implementar
IMEDIATAMENTE
o pagamento dos valores correspondentes a parcela do adicional por tempo de serviço na proporção de 50% (cinquenta por cento) além da parcela do abono salarial instituído pelo Decreto n. 36.748/2000; e, na
obrigação de pagar
os valores correspondentes as parcelas vencidas do adicional por tempo de serviço na proporção de 50% (cinquenta por cento) além das parcelas vencidas do abono salarial instituído pelo Decreto n. 36.748/2000,
a contar da data de inativação do apelante pela Portaria n. 0449/2012-GP/IPAMB
, devidamente acrescidos de juros e correção monetária na forma estabelecida pelo STF (Tema 810) e STJ (Tema 905) a serem apurados em liquidação e cumprimento de sentença.

Condeno o IPAMB ao pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 10% sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação e cumprimento de sentença.

Sem custas.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024